Tribunal: TJSP
Processo: 1023420-93.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de inclusão supostamente indevida do nome do autor no rol dos devedores a pedido do réu – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Descabimento – Réu que comprovou que o contrato de cartão de crédito que o autor a inadimpliu junto ao BANCO BRADESCO S/A lhe foi cedido, trazendo aos autos

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Declaratória c/c pedido de indenização por dano moral em decorrência de inclusão supostamente indevida do nome do autor no rol dos devedores a pedido do réu – Ação julgada improcedente – Insurgência pelo autor – Descabimento – Réu que comprovou que o contrato de cartão de crédito que o autor a inadimpliu junto ao BANCO BRADESCO S/A lhe foi cedido, trazendo aos autos prova da cessão e cópia do contrato assinado – Autor que não apresentou prova do pagamento - Apontamento, portanto, realizado em exercício regular de direito pelo cessionário, tal qual lhe autoriza o art. 293/CC – Divergência de valores entre o contrato original e o anotado que não afasta a legitimidade do apontamento ou a exigibilidade do contrato – Improcedência mantida – Autor que deliberadamente alterou a verdade dos fatos, com a finalidade de obter vantagem indevida, insistindo na referida tese em grau recursal, mesmo sabendo que ela é contrária à segura prova documental produzida, justificando a manutenção da penalidade imposta em primeiro grau (artigos 80 e 81/CPC) – Percentual minorado, visto ser desarrozoado em relação ao ilícito cometido – Multa por litigância de má-fé fixada em 2% sobre o valor da causa – Sentença reformada somente para diminuir a multa por litigância temerária - Recurso parcialmente provido, nos termos do presente acórdão.*